Tribunal: STF
Processo: ADI 5789
Classe: ADI
Órgão julgador: ROBERTO BARROSO
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 2022-02-21
Data de publicação: 2022-02-21

Ementa:
EMENTA: Processo constitucional. Agravo regimental em ação direta de inconstitucionalidade. Regime de Recuperação Fiscal instituído pela LC nº 159/2017. Desprovimento. 



    1.  Ação direta contra os arts. 2º, § 1º; 3º, § 3º; 8º; e 13, todos da Lei Complementar nº 159, de 19.05.2017, que instituiu o Regime de Recuperação Fiscal dos Estados e do Distrito Federal.



    2.  As normas questionadas pela autora impactam os Estados e o Distrito Federal de forma ampla, com repercussão na economia, na prestação de serviços públicos e nas relações com seus servidores. Nada obstante, o objeto social da autora consiste na defesa dos interesses e direitos dos fiscais estaduais de tributos. 



    3.  Decisão monocrática que corretamente extinguiu a ação por ilegitimidade ativa da autora, visto que não há pertinência temática entre o objeto social da requerente e a norma impugnada. 



    4.  O recurso não apresenta argumentos aptos a contrapor os fundamentos da decisão agravada, que deve ser mantida. 



    5.  Agravo regimental a que se nega provimento.